Tribunal: TCU
Processo: 023.420/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7092/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.420/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Christina do Nascimento Oliveira (CPF XXX.216.977-XX); Diogo de Faro Cidade (CPF XXX.108.497-XX); Eduardo Moura Pereira Oliveira (CPF XXX.140.177-XX); Felipe Simões Lemos (CPF XXX.828.557-XX); Fernanda Bina Fonyat de Lima Volkmann (CPF XXX.145.507-XX); Franklin Soares Iriarte (CPF XXX.651.157-XX); Graccyela Rosybell Salcedo Pirela (CPF XXX.109.997-XX); Heliane Silva Duarte (CPF XXX.283.727-XX); Isabela Ferreira da Silva (CPF XXX.322.557-XX) e Júlia Pancini de Oliveira (CPF XXX.647.896-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.